Tribunal: TJMT
Processo: 0002705-29.2019.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002705-29.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LUIZ FERNANDO ALMEIDA SOUZA - CPF: 023.515.841-04 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), IVAN RIBEIRO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002705-29.2019.8.11.0064

APELANTE: LUIZ FERNANDO ALMEIDA SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APREENSÃO, EM VIA PÚBLICA, DE 91 PORÇÕES DE PASTA BASE DE COCAÍNA EM PODER DO RÉU – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – ENVOLVIMENTO PRETÉRITO COM A TRAFICÂNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – NEGATIVAÇÃO DA NATUREZA DA DROGA MANTIDA – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – VALORAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO TRANSITADA EM JULGADO – INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – ENUNCIADO CRIMINAL No 52 DO TJMT – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA DO RÉU, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não cabe a desclassificação do tráfico de drogas quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam que os entorpecentes apreendidos em poder do agente seriam destinados à comercialização.

A pena-base deve ser reduzida proporcionalmente quando a valoração negativa de alguma circunstância judicial apresentar fundamentação inidônea.

Sentença condenatória não transitada em julgado não pode ser considerada para fins de reconhecimento da reincidência.

Os registros de ações penais em andamentos impossibilitam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (TJMT, Enunciado Criminal no 52).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002705-29.2019.8.11.0064

APELANTE: LUIZ FERNANDO ALMEIDA SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LUIZ FERNANDO ALMEIDA SOUZA, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (Código 689768), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa – art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Em síntese, o apelante requer a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006. Subsidiariamente, almeja a redução da pena-base para o mínimo legal e o afastamento da agravante da reincidência, assim como o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do apelo, para excluir a reincidência.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso para afastar a circunstância judicial da culpabilidade e a agravante da reincidência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020